Tribunal: TJSP
Processo: 2035029-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar a realização de procedimento descrito em prescrição médica. Reforma impertinente. Latente presença dos requisitos do art.300 do CPC. Paciente em idade avançada, beneficiário ao plano de saúde há 33 anos, cujo diagnóstico de câncer é depreendido de laudo médico. Procedimento indicado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar a realização de procedimento descrito em prescrição médica. Reforma impertinente. Latente presença dos requisitos do art.300 do CPC. Paciente em idade avançada, beneficiário ao plano de saúde há 33 anos, cujo diagnóstico de câncer é depreendido de laudo médico. Procedimento indicado por equipe médica que implica na manutenção da saúde do próprio paciente. Astreintes de caráter coercitivo, bastando o cumprimento do comando judicial para que não haja sua incidência.
Decisão mantida. Adoção do art.252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.